Tribunal: TJMT
Processo: 0003913-25.2015.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003913-25.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DAIANA COSTA LEONEL AMARAL - CPF: 057.744.361-52 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003913-25.2015.8.11.0020

APELANTE: DAIANA COSTA LEONEL AMARAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – APURAÇÃO AINDA NÃO VIABILIZADA – DISPENSA DO PREPARO – POSSIBILIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – ORIENTAÇÃO RECENTE DO STJ - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGAÕS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 256 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O réu citado por edital e com assistência jurídica da Defensoria Pública na condição de curadora especial não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência, portanto não se presume a necessidade de obter o benefício da justiça gratuita.

“Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo”
(EAREsp 978.895/SP).

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, §3o, do CPC).

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
(REsp 1828219/RO).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003913-25.2015.8.11.0020

APELANTE: DAIANA COSTA LEONEL AMARAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Monitória julgados improcedentes. O juízo de origem concluiu pela procedência da Ação Monitória e constituiu título executivo judicial o valor de R$ 104.680,31, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de condenar a embargante às despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa.

A apelante pede o benefício da justiça gratuita sob o argumento de que é assistida pela Defensoria Pública.

Aduz a nulidade da citação por edital porque, apesar das duas tentativas pelo oficial de justiça, não foram expedidos ofícios para buscar localizá-la, nem mesmo pelo sistema Bacenjud. Assim, entende que não foram esgotados os meios para essa diligência, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

Argui que também não foram publicados os editais na rede mundial de computadores.

Insurge-se contra a condenação ao pagamento das despesas decorrentes da lide.

Contrarrazões no id no 75340010.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003913-25.2015.8.11.0020

APELANTE: DAIANA COSTA LEONEL AMARAL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita com amparo na sua assistência jurídica pela Defensoria Pública, nomeada curadora especial.

Contudo, a Defensoria atuou nessa condição em virtude da modalidade de citação (por edital), o que não significa que a parte revel não tenha condições de suportar os ônus sucumbenciais, e é evidente que a avaliação de sua situação financeira nem foi possível.

A propósito: AgInt no AREsp 978.895/SP e AgRg no AREsp 718.539/RJ.

Importante ressaltar que, embora indeferida a gratuidade, o STJ definiu recentemente nos Embargos de Divergência em Agravo no REsp n. 978.895-SP que o Recurso interposto pela Defensoria Pública, como curadora especial, está dispensado do preparo, e esse entendimento foi publicado no Informativo n. 0641, de 01/03/2019. Confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.

2. Embargos de divergência providos.
(EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019).

MÉRITO – DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A apelante questiona a eficácia da citação realizada por edital, já que, segunda afirma, não foram observados os requisitos do art. 256 do CPC, que dispõe:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação é ato formal pelo qual a parte é chamada a integrar a lide e apresentar a sua defesa. Ante a sua importância para o processo, a opção pela via editalícia constitui exceção e deve respeitar estritamente a lei.

No novo CPC, o legislador inclui no §3o do art. 256 que o réu será considerado em local incerto e não sabido se fracassarem as tentativas de citação, inclusive nos endereços obtidos em órgãos oficiais de cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que, “
p
ara que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto,é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3o). Não custa lembrar que a citação editalícia é excepcional, somente se justificando quando a citação pessoal do autor for impossível, evitando-se que a ausência do réu inviabilize o acesso do autor à Justiça”.
(Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

Nestes autos, apesar das duas tentativas frustradas do oficial de justiça de citar a apelante, o juízo de origem indeferiu o pedido de consulta em
sites
de órgãos oficiais (id no

75339965), por isso não foi realizada antes do deferimento da citação por edital.

E mais, a pesquisa anexada pelo apelado no id no 75339967 foi efetuada em empresa privada, portanto não pode ser admitida com essa finalidade (de citação por edital).

Posto isso, não estão preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e quando exauridos todos os meios de localizar o réu.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019).

Ainda sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. 1.
No caso, não exauridas, no processo, todas as diligências para localizar e citar os executados, o Juízo a quo indeferiu ao exequente a expedição de ofícios à Receita Federal, TRE-RS, empresas de telefonia e demais órgãos conveniados com o Poder Judiciário do Estado, tendo determinado, de plano, a citação por edital. 2. A citação por edital realizada antes de exauridas todas as diligências ao alcance para a localização dos executados conduz à nulidade do ato e do processo. Precedentes do STJ e do TJRS
. 3. Agravo de Instrumento provido de plano, com fundamento no art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 206, inc. XXXVI, do RITJRS. RECURSO PROVIDO. M/AG 3.341 - JM 10.09.2020(Agravo de Instrumento, No 70084478064, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 10-09-2020)

Por conseguinte, sendo interesse do apelado, incumbe a ele pugnar pela pesquisa em órgãos oficiais (§3o do art. 256 do CPC) para encontrar a apelante, sem o que não há como convalidar a citação por edital.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, com a expedição de ofícios aos órgãos oficiais para esgotamento dos meios de localização da ré antes da possibilidade de citá-la pela outra via, se for o caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021